Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714600-15.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADO: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME DESPACHO Esta Presidência, à ID. 58860694, determinou o sobrestamento do recurso especial manejado por GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI – ME, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça sobrestou os recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes). Contra essa decisão a parte recorrida opôs embargos de declaração, sustentando que o decisum seria omisso por não considerar que a matéria veiculada no apelo paradigma do Tema 1.255 do STF consiste na possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando a parte sucumbente for a Fazenda Pública, e evidenciada a situação em que a condenação resultar em honorários exorbitantes, situação distinta da que é debatida nos presentes autos. Rejeitados os embargos, a recorrida 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., retorna aos autos pleiteando o prosseguimento do feito e, para tanto, reitera o argumento de que “o Tema de Repercussão Geral no 1255 se restringe às demandas em que a Fazenda Pública é parte, definindo, portanto, que nas disputas entre agentes privados os honorários advocatícios devem ser sempre fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (ID. 59572451). Nada a prover quanto a tal pleito. Isso porque, em que pese a publicação do acórdão de admissão da Repercussão Geral reconhecida pelo STF no RE 1.412.069, os argumentos lançados no pedido em análise não são capazes de infirmar a conclusão que rejeitou os embargos de declaração, repita-se, opostos com fundamento na mesma tese segundo a qual o Tema 1.255 do STF se restringe às demandas em que a Fazenda Pública é parte. Confira-se a propósito o teor daquela decisão, verbis: (...) o próprio Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, atrelou a situação fático-jurídica do então Tema 1.046 (“A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015” - REsp 1.812.301/SC), cancelado em 2022, àquela definida pelo Tema 1.076, mantendo a necessidade de observância da sistemática dos precedentes (REsp 1.905.736/DF, REsp 1.934.328/DF, REsp 1.905.749/DF, REsp 2.035.525/DF). Nota-se que, no Tema 1.046, não havia na questão submetida a julgamento a presença da Fazenda Pública como parte sucumbente, tampouco o risco de condenação em honorários exorbitantes. A duas, porquanto, conforme assentado em ID 58860694, a Corte Superior ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra o paradigma do Tema 1.076, em razão da afetação, pelo STF, do Tema 1.255, razão pela qual, visando evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do inconformismo até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Destaca-se, por último, que o STJ tem determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardem a apreciação, pelo STF, do RE 1.412.069 (Tema 1.255). Confira-se: AREsp n. 2.408.537, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/12/2023; AREsp n. 2.019.505, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/12/2023; AREsp n. 2.476.986, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023; EDcl no REsp n. 2.080.630, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/11/2023. Diante do exposto, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 58860694. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029